Tribunal: STF
Processo: HC 265111
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS. INIQUIDADES INEXISTENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). QUESTÃO NÃO JULGADA PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ATO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO DA DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado pela prática de receptação qualificada (art. 180, § 1º, c/c art. 29 do Código Penal)”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se “[...] a concessão da ordem para aplicar as atenuantes da primariedade e confissão da corré, substituindo a pena corpórea por restritivas de direitos, de acordo com as súmulas 441, 718, 719, fixando-se regime aberto, concedendo-se a ordem ainda que de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.



    4. Às “[...] Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014). No caso, não se verifica qualquer iniquidade no acórdão impugnado.



    5. A questão relacionada ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que não constou dos requerimentos feitos pelo impetrante na inicial desta impetração, também não foi julgada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 



    6. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.